Tribunal: STJ
Processo: 1001184-08.2022.8.26.0291
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121242 - SP
(2024/0028293-3)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
MSARAUJO FUNDICAO LTDA
OUTRO NOME
:
MSARAUJO FUNDIÇÃO EIRELI
ADVOGADO
:
HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO - SP126359
AGRAVADO
:
FORD BRASIL LTDA
AGRAVADO
:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
:
LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE -
SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPÇÃO - SP414289
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o Tema Repetitivo n. 1.076, os honorários devem ser fixados,
subsequentemente, tendo por base o valor "(a) da condenação; (b) do proveito
econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa" (REsp n. 1.906.618/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022).
2. No caso, trata-se de sentença declaratória em que o provimento judicial não possui
conteúdo econômico aferível e o valor da causa está dissociado do direito perseguido,
pelo que os honorários devem ser fixados por equidade. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c0b17db0-b269-43a7-8f4d-b3917190eafb

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121242 - SP(2024/0028293-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MSARAUJO FUNDICAO LTDA
OUTRO NOME
: MSARAUJO FUNDIÇÃO EIRELI
ADVOGADO
: HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO - SP126359
AGRAVADO
: FORD BRASIL LTDA
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPÇÃO - SP414289
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o Tema Repetitivo n. 1.076, os honorários devem ser fixados,
subsequentemente, tendo por base o valor "(a) da condenação; (b) do proveito
econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa"
, relator
(REsp n. 1.906.618/SP
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
.
31/5/2022)
2. No caso, trata-se de sentença declaratória em que o provimento judicial não possui
conteúdo econômico aferível e o valor da causa está dissociado do direito perseguido,
pelo que os honorários devem ser fixados por equidade. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MSARAUJO FUNDIÇÃO EIRELI
contra a decisão singular de fls. 306-308 que deu provimento ao recurso especial para
fins de fixar honorários de sucumbência por equidade nos termos do
§ 8o-A, do
art. 85,
Código de Processo Civil, conforme a tabela de referência da
sob o
OAB/SP,
fundamento de que não há proveito econômico no caso concreto.
Em suas razões, afirma a parte agravante que o arbitramento dos
honorários por equidade somente seria possível nos casos em que o proveito
econômico e o valor da causa fossem irrisórios.
Destaca que a ação subjacente é de cunho declaratório.
Entende que há proveito econômico aferível, que seria o valor da hipoteca
cuja perempção se declarou, eis que a sentença desconstituiu a garantia. Assim, o
correto seria fixar o valor de 20% do valor da hipoteca a título de honorários de
sucumbência.
Documento eletrônico VDA56784705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:54
Código de Controle do Documento: 5105b194-5d15-4697-97b2-c5f7e67f336a

Entende que o valor arbitrado (R$ 5.992,22) não remunera adequadamente
o profissional.
Em resposta, a agravada afirma que não há proveito econômico auferível no
pronunciamento, de modo que a fixação dos honorários foi correta.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação proposta pela agravante visando declarar a
perempção de hipoteca, com o consequente cancelamento de seu registro nas
matrículas de imóveis. A agravante atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (fl. 10).
Este agravo interno defende que o pronunciamento que declarou a
perempção da hipoteca e determinou seu cancelamento possui conteúdo econômico
auferível, de modo que os honorários de sucumbência deveriam ser fixados em
percentual sobre o proveito econômico.
Tal tese, contudo, não se sustenta.
Inicialmente, a própria agravante atribuiu valor genérico à causa, totalmente
dissociado de eventual repercussão financeira subjacente, de modo que, agora, não
pode alegar que sua pretensão possui conteúdo financeiro certo.
Inclusive, na petição de agravo interno a própria agravante afirma que "as
operações [de compra e venda de tratores] envolviam valores substanciais, de modo
que a montadora exigiu constituição de hipoteca sobre imóveis" como garantia de
pagamento e que "a área total do imóvel unificado é de 7.500,00 metros quadrados", o
que sinaliza que o valor atribuído à ação declaratória (R$ 20.000,00) não está
relacionado ao conteúdo econômico dos negócios jurídicos.
Se a própria agravante, ao indicar o valor da causa, não teve condições de
precisar qual seria o proveito econômico, tanto que adotou valor genérico, não pode
agora defender tese contrária visando, futuramente, relacionar o valor da hipoteca com
o valor do débito subjacente para fins de obter maior quantia a título de honorários de
sucumbência.
Além disso, conforme se infere da sentença de mérito (fl. 107), a perempção
da hipoteca ocorreu em razão do transcurso do prazo de 30 anos sem que houvesse
sua renovação, o que revela que a ação visa tão somente declarar tal circunstância e
atualizar o registro imobiliário, sem que haja discussões sobre a repercussão
financeira da hipoteca, notadamente porque o crédito que ela garantia há muito já
havia sido extinto por prescrição (fl. 314).
Assim, o objeto dos autos se relaciona à simples retificação do registro,
especialmente porque o pronunciamento judicial, segundo a própria agravante
reconhece, foi meramente declaratório.
Por fim, conforme já ressaltado na decisão agravada, a jurisprudência do
STJ se orienta no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, nas
Documento eletrônico VDA56784705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:54
Código de Controle do Documento: 5105b194-5d15-4697-97b2-c5f7e67f336a

ações que buscam apenas a baixa de gravames, devem ser fixados por equidade.
Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BAIXA DE GRAVAME. HIPOTECA. VERBAS HONORÁRIAS. CRITÉRIO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nas obrigações de fazer que determinam a baixa de gravames, os honorários
advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência
o 'valor da condenação' ou o 'valor da causa', devendo ser fixados por equidade,
uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor dos bens"
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.002.668/DF
julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.952.304/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)

Assim, correta a decisão agravada, que fixou os honorários em
conformidade com o
§ 8o-A, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:54
Código de Controle do Documento: 5105b194-5d15-4697-97b2-c5f7e67f336a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.121.242 / SP
Número Registro: 2024/0028293-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011840820228260291
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MSARAUJO FUNDICAO LTDA
OUTRO NOME : MSARAUJO FUNDIÇÃO EIRELI
ADVOGADO
: HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO - SP126359
RECORRIDO
: FORD BRASIL LTDA
RECORRIDO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPÇÃO - SP414289
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MSARAUJO FUNDICAO LTDA
OUTRO
NOME
: MSARAUJO FUNDIÇÃO EIRELI
ADVOGADO
: HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO - SP126359
Documento eletrônico VDA57079858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 494dd20d-77df-48e3-9c14-ee03bca97e62

AGRAVADO
: FORD BRASIL LTDA
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPÇÃO - SP414289
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 494dd20d-77df-48e3-9c14-ee03bca97e62